Tribunal: TJDFT
Processo: 0734410-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA E À LIBERDADE RELIGIOSA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança preventivo impetrado contra ameaça de ato atribuído Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, em que a impetrante busca suspender possível demolição do imóvel por ela ocupado, bem como determinar que a Secretaria de Estado promova a abertura de processo administrativo para a demolição, no qual se assegure o contraditório e ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação irregular de área pública para moradia e culto religioso impede a atuação da Administração Pública para demolição; e (ii) estabelecer se a ausência de processo administrativo prévio e de alvará de funcionamento invalida a ordem demolitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica, pois não há demonstração de autorização administrativa para edificação nem alvará para funcionamento de templo religioso.
4. O direito à moradia e à liberdade religiosa, embora assegurados constitucionalmente, não são absolutos e devem observar normas urbanísticas e ambientais, sob pena de violação ao ordenamento jurídico.
5. A Administração exerce poder de polícia para garantir o adequado uso do solo e a função social da propriedade, sendo legítima a demolição de obras irregulares em área pública, conforme arts. 14, 22 e 133 da Lei Distrital no 6.138/2018.
6. A existência de atividades culturais/religiosas não afasta a ilegalidade da ocupação nem impede a atuação estatal.
7. A ausência de processo administrativo específico não configura ilegalidade, pois a demolição imediata é prevista no art. 133, § 4o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE.
8. O Conselho Especial desta Corte de Justiça, inclusive, concedeu medida cautelar, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 0732745-83.2024.8.07.0000, para suspender a eficácia da expressão “em obras iniciais ou em desenvolvimento”, contida no art. 133, § 4o, do COE, com efeitos “ex-nunc” e amplitude “erga omnes”, até decisão definitiva da referida ADI.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Segurança denegada.
Tese de julgamento: "1. A ocupação irregular de área pública não gera direito subjetivo à permanência, ainda que destinada à moradia ou culto religioso. 2. O direito à moradia e à liberdade religiosa deve ser exercido em conformidade com normas urbanísticas e ambientais. 3. A demolição de construção irregular em área pública constitui medida legítima do poder de polícia administrativa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, VI, XI, XXIII; 6o; 30, VIII; 182, § 2o; 225; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 14, 22 e 133; Lei Distrital no 209/1991; Lei Distrital no 6.409/2019; Decreto Distrital no 45.563/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061034, APC no 0722253-75.2024.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 2050775, APC no 0713001-19.2022.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025; TJDFT, Acórdão 1971193, ADI no 0732745-83.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/02/2025.